Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-24.2017.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000076-24.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS BARBOSA MORAIS - CPF: 057.115.561-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ARQUICIO LISBOA - CPF: 118.499.464-18 (VÍTIMA), SILVANETE LAGO DE OLIVEIRA - CPF: 856.777.602-34 (ASSISTENTE), GILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.466.331-80 (ASSISTENTE), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (ASSISTENTE), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.466.331-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - VEREDITO CONDENATÓRIO - PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA - INOVAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRELIMINAR COLHIDA - DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA RECURSAL - MÉRITO: CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA, DIREITO À REDUÇÃO DA PENA PELAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DA PENA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MOTIVO FÚTIL - NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO DE MOTOCICLETA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - ACÓRDÃOS DO TJMG - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEGITIMAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - ATENUANTES - INAPLICABILIDADE - STJ,
SÚMULA 231 - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - PENA MANTIDA -
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELO JUIZ-PRESIDENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT -
R
ECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria deduzida pelo apelante revela inovação recursal não poderá ser objeto de apreciação pela Câmara Julgadora, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri constitucionalmente prevista (TJMT, AP N.U 0001849-33.2014.8.11.0002)

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não basta a simples constatação de desavença pretérita entre réu e vítima para se excluir a
qualificadora
do motivo fútil, mas há que se investigar o que ocasionou a discussão, se algum motivo banal ou, ao contrário, relevante. Existente versão nos autos de que o réu tentou matar a vítima porque ela lhe negou
empréstimo
[...], deve ser mantida a
qualificadora
do motivo fútil [...]”
(TJMT, AP N.U 0002452-60.2012.8.11.0040)

“Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de
atenuantes
, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a
Súmula

231
do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP NU 0018773-62.2015.8.11.0042)

“Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3o, do CPC), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.”
(TJMT, AP N.U 0002794-23.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000076-24.2017.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S):

MARCOS BARBOSA MORAIS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS BARBOSA MORAIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0000076-24.2017.8.11.0009 – Código 103244), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil], a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II, do CP - (
fls. 307/310-ID 153984774
).

O apelante sustenta que: 1) o veredicto popular seria manifestamente contrário às provas dos autos porque: a)
“não tinha a intenção de matar a vítima”
; b)
“a discussão anterior, seguida de agressão iniciada pela vítima, descaracteriza a futilidade do crime de homicídio”
; 2) teria direito à redução da pena pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa; 3) não possui
“recursos financeiros para pagamento das despesas processuais”
.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzida a pena e concedida isenção de custas processuais (fls. 339/355-ID 153984783).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLÍDER suscita o não conhecimento parcial do recurso. No mérito, pelo desprovimento (fls. 358/376-ID 153984785).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar do órgão ministerial de primeiro grau. No mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Preliminar do Parquet: Preliminar de não conhecimento recursal com relação a tese de desclassificação da conduta de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte. Argumenta-se a caracterização de supressão de instâncias diante do não enfrentamento da tese defensiva no decorrer da sessão plenária. ACOLHIMENTO. A tese defensiva sequer foi levada ao conhecimento dos Jurados, o que vai além da supressão de Instâncias, mas desencadeia uma nulidade absoluta em razão da inobservância da competência constitucional do Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Caracterizada a supressão de instâncias. 2. Mérito. Recurso defensivo: 2.1. Objetiva-se a anulação da sentença condenatória, argumentando a caracterização de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Ausência de animus necandi na conduta do apelante. Não caracterização do motivo fútil diante da existência de prévia discussão entre o autor e a vítima. NÃO ACOLHIMENTO. Lastro probatório suficiente à versão acolhida pelo Conselho de Sentença, juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Impossibilidade de retificação do édito condenatório. Soberania dos vereditos. Prévia discussão entre o autor e a vítima, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil. 2.2. Por fim, pretende-se a aplicação da confissão espontânea e da menoridade relativa do apelante, com a consequente fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal. NÃO ACOLHIMENTO. Impossibilidade de superação do entendimento sumular do STJ. Súmula 231/STJ. Princípio da legalidade. Parecer pelo ACOLHIMENTO da preliminar ministerial e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 381/394-ID

165142684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLÍDER suscita o não conhecimento parcial do recurso sob a assertiva de que
“a tese desclassificatória não foi aventada na sessão plenária de Júri, eis que a Defesa apenas defendeu o afastamento da qualificadora do motivo fútil, importando a tese desclassificatória em inovação em sede recursal, havendo supressão de instância”
(fls. 360).

De fato, esse argumento [de ausência de
animus necandi
], não fora deduzido nas razões do Recurso em Sentido Estrito NU 1013755- 33.2019.8.11.0000, interposto pelo apelante, tampouco submetido ao Conselho de Sentença, no exercício de defesa em plenário.

Por se tratar de competência do Tribunal do Júri, a matéria não pode ser conhecida pelo tribunal de apelação.

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO
CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI -
HOMICÍDIO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E
DESCLASSIFICAÇÃO
- NÃO CONHECIDA -
INOVAÇÃO
RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS - NÃO APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA [...] O reconhecimento da [...]
desclassificação
do delito, demanda exame fático por parte do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Não havendo apresentação das teses ao Conselho de Sentença, inviável a análise por esta instância revisora.”
(AP N.U 0001849-33.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2023)

De toda sorte, a vítima foi atingida por 3 (três) golpes de faca [tipo peixeira, com lâmina de 21cm (vinte e um centímetros) de cumprimento] nas regiões do tórax e abdômen [próximo a órgãos vitais], consoante Laudo de Solicitação de Internação Hospitalar (fls. 127) e Laudo Pericial no 500.2.04.2017.001318-01 (fls. 123/125), de modo a afastar exame de ofício acerca de eventual defesa deficiente.

Logo, o recurso não deve ser conhecido, nesse ponto.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar o apelo aos argumentos relativos ao afastamento da qualificadora, aplicação de atenuantes e isenção de custas processuais.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de Janeiro de 2017, por volta das 00h24min, na residência localizada na Rua Jaraguá, n. 101, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado MARCOS BARBOSA MORAIS, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com intenção de matar, por motivação fútil, munido com duas armas brancas, desferiu golpes na vítima José Arquicio Lisboa, produzindo-lhe lesões corporais, que foram causa suficiente de sua morte, conforme relatório médico de fl. 29. [...]

Apurou-se que o móvel do agir criminoso do agressor Marcos Barbosa Morais decorrera da irresignação com seu padrasto vítima José Arquicio Lisboa em negar-lhe que saísse com a moto, eis que o denunciado estava embriagado, configurando, assim, a qualificadora do motivo fútil.

Desta forma, caracterizada a infração criminal e pelo o que mais
consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA MARCOS BARBOSA MORAIS, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), com os gravames da lei 8.072/90 [...].
”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – fls. 13/15-ID 153984724)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o Quesito: No dia 1o de janeiro de 2017, por volta das 00h24min., na residência localizada na Rua Jaraguá, n. 101, Bairro Jardim Alvorada, nesta urbe, José Arquicio Lisboa, foi atingido por golpes de facas, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito sob ID. 40154550 - Pág. 40/43, sendo a causa de sua morte?

2° Quesito: O acusado Marcos Barbosa Morais efetuou os golpes de facas em desfavor da vítima José Arquicio Lisboa, causando-lhe os ferimentos acima descritos, resultando em sua morte?

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

4° Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil consistente na negativa da vítima José Arquicio Lisboa em entregar a chave da motocicleta ao acusado Marcos Barbosa Morais para que este não saíssem, vez que se encontrava embriagado? [...]

Foram os quesitos submetidos a votação com observância do que prescrevem os artigos 485 a 488 do Código de Processo Penal, conforme termo de votação em separado. Sendo que no primeiro quesito foram quatro votos abertos, sendo todos ‘SIM’; no segundo quesito foram abertos quatro votos, sendo todos ‘SIM’; no terceiro quesito foram quatro votos abertos, sendo todos ‘NÃO’; no quarto quesito foram abertos quatro votos, sendo todos ‘SIM’.”
(fls. 314 e fls. 322-ID 153984776)

O Juiz-presidente dosou a pena da apelante nos seguintes termos:

“Após a votação dos quesitos, o Conselho de Sentença pela maioria dos votos reconheceu a materialidade, a autoria, bem como que o crime foi cometido por motivo fútil, deixando de absolver o acusado no terceiro quesito.

Ante o exposto, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu MARCOS BARBOSA MORAIS como incurso nas disposições do artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, com os gravames da Lei n. 8.072/90.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

a) Culpabilidade: inerente ao tipo penal. b) Antecedentes: imaculados. c) Conduta social e personalidade: não há elementos que apontem positiva ou negativamente. d) Motivos e circunstâncias: inerentes próprios do delito. e) Consequências: próprias do delito. f) Comportamento da vítima: não contribuiu para o resultado.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 12 (doze) anos de reclusão.

Considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), com fundamento na Súmula 231 do STJ, razão pela qual, torno definitiva a pena anteriormente dosada por não vislumbrar demais causas que possam influir no seu cômputo.

Tendo em vista que eventual detração não importará na alteração do regime ora fixado, postergo seu cômputo para a fase de execução penal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. [...]”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - fls. 307/310-ID 153984774)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito - Perícia em Morto no 500.01.04.2017.003 (fls. 109/110), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 111/112) e Laudo Pericial no 500.2.04.2017.001318-01 (fls. 124/126), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Aluízio Pereira Morais, policial militar (fls. 22/23), Nilverson Fernandes, policial militar (fls. 24/25), Silvanete Lago de Oliveira, testemunha (fls. 26/27), Gilson Ferreira dos Santos, testemunha (fls. 65/66), e o interrogatório de
MARCOS BARBOSA MORAIS, apelante conhecido por “Neguinho” (fls. 31/33).

Em Juízo, foram ouvidos
Nilverson Fernandes
,
Silvanete Lago de Oliveira e Gilson Ferreira dos Santos
, bem como interrogado o recorrente (fls. 180-Relatório de Mídias de fls. 7/8).

Na sessão plenária,
o interrogatório de
MARCOS BARBOSA MORAIS

(
fls. 312).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante praticou o homicídio
“por motivo fútil, consistente na negativa da vítima José Arquicio Lisboa em entregar a chave da motocicleta ao acusado Marcos Barbosa Morais para que este não saíssem, vez que se encontrava embriagado”
(4o Quesito).

A conclusão dos jurados sobre a futilidade do motivo tem suporte nos depoimentos da testemunha presencial
Silvanete Lago de Oliveira, bem como dos policiais militares Nilverson Fernandes e Aluízio Pereira Morais,
assim como na declaração do apelante, o qual admitiu ter matado a vítima em razão dela não ter lhe emprestado sua motocicleta, após a ingestão de bebidas alcoólicas.

Com efeito, não se afigura manifestamente improcedente a qualificadora do motivo
fútil se o crime fora praticado em razão de
negativa de empréstimo de uma motocicleta

(TJMG, AP N.U 1.0512.07.040185-0/002 - Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez - 15.9.2010).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não basta a simples constatação de desavença pretérita entre réu e vítima para se excluir a
qualificadora
do motivo fútil, mas há que se investigar o que ocasionou a discussão, se algum motivo banal ou, ao contrário, relevante. Existente versão nos autos de que o réu tentou matar a vítima porque ela lhe negou
empréstimo
[...], deve ser mantida a
qualificadora
do motivo fútil [...]”
(TJMT, AP N.U 0002452-60.2012.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 1o.2.2016)

Assim sendo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Quanto às atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, infere-se da sentença que o Juiz-Presidente as reconheceu, mas não as aplicou porque suas incidências conduziriam à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento deve ser preservado, visto que tem suporte na Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Nesse sentido, anota-se o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de
atenuantes
, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a
Súmula

231
do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP NU 0018773-62.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2023)

Consequentemente, a pena intermediária
deve ser preservada.

Sobre o pleito de isenção de custas processuais, verifica-se que o juiz da causa condenou o apelante ao referido pagamento, mas suspendeu sua exigibilidade
“haja vista que o mesmo foi assistido pela Defensoria Pública, o que conduz à presunção de insuficiência de recursos”
, modo que inexiste interesse recursal, nesse ponto.

A propósito, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3o, do CPCl), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.”
(AP N.U 0002794-23.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - 20.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023